Tribunal: STF
Processo: RHC 244764
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Renildo Aparecido Machado, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 906.622/PR (docs. 41 e 42).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta que:  



    1. Na impetração ao STJ, o writ visava à concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022 ao paciente, sob o argumento de que o cumprimento integral da pena imposta no crime impeditivo só é condição para declaração de indulto de crime comum quando ambos foram praticados em sede de concurso de crimes, ou seja, num mesmo contexto e apurados no mesmo processo criminal de conhecimento.



    Apesar dos fundamentos impetrados, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao agravo regimental e manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, sustentando que a Corte curvou-se ao entendimento exarado por este Supremo Tribunal Federal na medida cautelar concedida no bojo da SL 1.698/RS, que entendeu pela impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. Contudo, essa posição merece ser revista.



    2. A matéria em discussão versa sobre a impossibilidade de condicionar a concessão do indulto ao cumprimento da pena imposta por crime impeditivo praticado em contexto fático distinto, ou seja, quando não há concurso de crimes. A redação do parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022 estabelece de forma explícita que o indulto estará condicionado ao cumprimento da pena do crime impeditivo apenas nas hipóteses de haver concurso de crimes:



    Art. 11. Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei n° 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7°, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1°.



    Nesse contexto, vale lembrar que o concurso de crimes não se confunde com a soma ou unificação das penas.



    O concurso de crimes está disciplinado pelos arts. 69, 70 e 71 do Código Penal e ocorre quando o agente pratica vários crimes no mesmo contexto fático, de modo que os crimes são apurados no mesmo processo criminal e, a depender da modalidade de concurso, as penas serão somadas ou a pena mais grave será exasperada pelo juízo da condenação.



    Por sua vez, a unificação de penas está disciplinada pelo art. 111 da Lei de Execuções Penais e constitui incidente da execução da pena no qual se apura o cumprimento simultâneo de sanções penais oriundas de condenações em processos distintos, cabendo ao juízo da execução proceder à soma ou unificação das penas.



    Com efeito, da leitura do disposto no parágrafo único do art. 11 do Decreto Presidencial 11.302/2022, somente haverá a soma (concurso material ou formal impróprio) ou unificação (crime continuado ou concurso formal próprio) para fins do Decreto Presidencial quando se tratar de concurso de crimes – ou seja, multiplicidade de crimes praticados num mesmo contexto e processados no mesmo processo de conhecimento.



    Assim, a exigência de cumprimento integral da pena do crime impeditivo somente incide nas hipóteses de “concurso de crimes”, e não nas hipóteses de “soma ou unificação das penas”.



    No caso em exame, a condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (autos n. 0000000-00.0020.0.80.6889), não decorre de concurso de crimes com os crimes impeditivos (0000000-00.0020.0.90.5107, 0018345-31.2022.8.16.0031 e 0003965-86.2011.8.16.0031), uma vez que os crimes foram apurados e processados em processos distintos.



    Note-se ainda que, unicamente diante da decisão proferida pelo pleno desta Suprema Corte na SL 1698/MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28/02/2024, o Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento e reputou válida a exigência do cumprimento das penas impostas pelos delitos impeditivos para obstar a concessão do indulto do crime elegível, porém sem adicionar novos elementos de convicção para infirmar seu raciocínio jurídico anterior.



    Todavia, vale lembrar que a decisão proferida por esta Suprema Corte tem cunho estritamente individual e, portanto, não se qualifica como precedente obrigatório cuja tese vincula as demais ações e recursos que versam sobre o tema. Ademais, a decisão possui natureza precária e cognição limitada, posto que proferida em sede de medida cautelar em suspensão de liminar.



    No ponto, a suspensão de liminar é incidente processual suscitado contra decisão judicial que defere liminar contra o poder público ou seus agentes e visa provocar a jurisdição do Presidente do Tribunal ao qual caiba recurso contra essa decisão para que exerça o juízo político-jurídico a respeito da existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas se a decisão questionada for imediatamente executada (art. 4° da Lei 8.437/1992).



    Portanto, a cognição judicial exercida na decisão proferida na SL 1698/MC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, se limita a examinar, de maneira precária, esses requisitos, sem promover o controle de legalidade ou constitucionalidade do art. 11, do Decreto n° 11.302/2022.



    Com efeito, até que haja precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal, deve-se retomar o entendimento no sentido de que, para fins do referido Decreto, apenas no caso de crime impeditivo cometido em concurso com crime não impeditivo que se exige o cumprimento integral da reprimenda dos delitos da primeira espécie. Em se tratando de crimes cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso (material ou formal), não há de se exigir o cumprimento integral da pena pelos crimes impeditivos.



    Com base nos fundamentos supracitados, é possível concluir que a decisão exarada na SL 1698/MC não possui força de precedente vinculante e, portanto, até que se sobrevenha eventual decisão de caráter geral e obrigatória pelos mecanismos de uniformização da jurisprudência, deve-se manter a interpretação literal dos requisitos elencados no mencionado Decreto.



    Isso porque a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.



    Dessa forma, em razão do preenchimento de todos os requisitos objetivos previstos para a concessão do benefício e de que a decisão em suspensão liminar não forma precedente vinculante, o agravante faz jus à concessão do indulto natalino.



    3. Por tais motivos, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir o indulto ao agravante, nos termos do Decreto Presidencial n° 11.302/2022. (doc. 1).  



    Em 9/8/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 87).  



    Posteriormente, em 20/8/2024, a Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos opinou pelo desprovimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. REJEIÇÃO. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITOS OBJETIVOS. PENA POR CRIME IMPEDITIVO, DE NATUREZA HEDIONDA E COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA A PESSOA, NÃO CUMPRIDA NA DATA DE DEZEMBRO/2022. PRECEDENTES DESSE STF. ADEQUAÇÃO DA TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. (doc. 77, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    No julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal manteve a “[...] compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto” (grifei). A ementa desse acórdão é a seguinte:  



    Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774. (SL 1.698 MC-Ref/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29/2/2024 – grifei).  



    Feito esse registro, colaciono agora, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÕES ANTERIORES. CRIMES IMPEDITIVOS. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA TERCEIRA SEÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Compreende-se que “O indulto é constitucionalmente considerado como prerrogativa do Presidente da República, podendo ele trazer no ato discricionário e privativo, as condições que entender cabíveis para a concessão do benefício, não se estendendo ao judiciário qualquer ingerência no âmbito de alcance da norma”. (AgRg no HC n. 417.366/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe de 30/11/2017.)" (AgRg no HC n. 865.045/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 13/3/2024). 2. A Terceira Seção desta Corte, modificando entendimento anterior, e prezando pela segurança jurídica, ao julgar o AgRg no HC n. 890.929/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 29/4/2024, alinhou-se à compreensão da matéria firmada pelo Supremo Tribunal Federal e estabeleceu que o crime impeditivo do benefício do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser tanto o praticado em concurso como o remanescente em razão da unificação de penas. 3. No caso dos autos, o agravante possui quatro condenações e sua pena total é de 31 anos, 6 meses e 21 dias de reclusão, tendo cumprido 49% da pena, restando ainda 15 anos, 11 meses e 12 dias a cumprir, destacando-se que o agravante ainda não cumpriu integralmente a pena que a ele foi imposta pelo crime de roubo qualificado pelo resultado morte (latrocínio), não fazendo jus à concessão do indulto com base no art. 11, parágrafo único, do Decreto n. 11.302/2022. 4. Agravo regimental improvido. (doc. 41 – grifei).  



    O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos, pois se harmoniza com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno no Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 20 de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator